Tribunal: CARF
Processo: 16682.905129/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905129/2012-66
RESOLUÇÃO
3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.877, de 16 de outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo 16682.902613/2012-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do pedido de
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
2
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: somente dão direito a crédito os custos com bens e serviços tidos
como insumos diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as
despesas e os encargos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função
de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado.
CREDITO EXTEMPORÂNEO. APURAÇÃO.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. Não há permissão na legislação para
determinação de crédito utilizando-se de aquisições, custos ou despesas ou
encargos de períodos anteriores ou posteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSÁRIA CARACTERIZAÇÃO
MATERIAL.
A alegação de cerceamento do direito de defesa sem a apresentação de elemento
que evidencie sua caracterização em termos materiais e formais carece de
fundamento, pois há que ser identificado real prejuízo ao contribuinte.
Não configura o cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontram-se
plenamente assegurados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
3
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
A recorrente irresignada com a decisão proferida pelo acórdão recorrido interpôs
recurso voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade,
solicitando, em síntese:
“Pode-se concluir, sem maiores dificuldades, que, tanto o agente fiscal na
elaboração do citado TVF bem como a decisão recorrida, suprimiram da
Recorrente, de forma totalmente arbitrária: a) parte do valor do DARF de(a)
COFINS, e; b) inúmeros serviços que utilizou e que, pela própria descrição,
percebe-se que são intimamente vinculados à sua atividade.
Ex positis, confia a recorrente no conhecimento e provimento do presente
recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente
homologação do PER/DCOMP no 31590.13187.201207.1.3.04-8888, face à
inequívoca legitimidade do crédito utilizado no pedido de compensação.
Caso assim não se entenda, a recorrente pleiteia a conversão do julgamento em
diligência para que se verifique a existência do saldo credor no mês de
agosto/2005, com base no referido DARF recolhido pela recorrente, conforme
quesitos estipulados no item V deste recurso, e que seja restabelecido o seu
lídimo direito ao crédito, sem os vícios acima assinalados, com o propósito de se
confirmar e homologar o pedido de compensação ora analisado.”
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado acima, trata-se do indeferimento de Declaração de
Compensação (DCOMP no. 18025.72702.250708.1.7.04-1175), registrada em
25/07/2008, apontando um crédito no valor de R$647.049,77, decorrente de
pagamento havido por maior que o devido de PASEP não-cumulativa, do mês de
julho de 2005.
A DEMAC, Rio de Janeiro, por meio do Despacho Decisório de fls.1531/1536,
indeferiu o pedido e não homologou a compensação, em razão de glosas na
análise da documentação que lastreia o pedido inicial, por meio da fiscalização
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
4
levada a efeito e concluída nos termos do Relatório de Verificação Fiscal de
fls.76/105 do Processo Eletrônico n. 16682.720203/2012-76.
No Relatório, o Auditor-fiscal procedeu ao exame da documentação, assim como
confrontou os valores, concluindo, pelo indeferimento do pedido de restituição,
alegando não haver a possibilidade de se entender os créditos indicados pela
empresa como sendo de insumos, resultando como valor a pagar da contribuição
R$ 1.190.554,00.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir o presente processo não se
encontra em condições de julgamento imediato.
É que, como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a
quo aplicaram o conceito restritivo de insumo, com amparo nas Instruções
Normativas no 247/02 e 404/04, conforme pode ser visto da própria ementa do
Acórdão, a seguir:
Com efeito, segundo a metodologia estabelecida, a pessoa jurídica submetida à
não cumulatividade pode deduzir do valor devido a título das contribuições em
voga créditos incidentes sobre determinados dispêndios por ela suportados. Tais
créditos são calculados mediante a aplicação de alíquota indicada na lei sobre o
valor desses custos e despesas listados taxativamente na lei. A apuração da
contribuição a pagar é feita pela simples subtração entre: o valor obtido pela
aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta da pessoa jurídica; e o valor do
crédito obtido pela aplicação de uma alíquota sobre aqueles gastos arrolados na
lei.
De início, cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são exaustivamente
estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por analogia ou interpretação
extensiva. Deveras, a legislação de regência dispôs que as contribuições em
comento ostentam como base de cálculo o faturamento do sujeito passivo, tomado
como um todo, independentemente das operações que ocasionaram o ingresso de
receitas (salvo exclusões legais). Todavia, a legislação tratou de discriminar os bens
e operações em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição
à permissão genérica de creditamento em relação a todos os custos e despesas
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003).
Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos,
destacaram que estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, que assim estabelecem,
respectivamente:
IN SRF No 247/02 Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante
a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
5
I – das aquisições efetuadas no mês:
(...)b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou b.2) na prestação de
serviços;
(...)§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
(...)IN SRF No 404/04 Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica
pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou b.2) na
prestação de serviços;
(...)§ 4o Para os efeitos da alínea ‘b’ do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II – utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliado no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
6
(...)Assim, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal
explicitaram a definição de insumo já prevista pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, para efeitos de “descontos de créditos” de PIS e Cofins nas aquisições
de bens e serviços empregados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Como antes explicitado, a controvérsia posta nos presentes autos reside,
principalmente, sobre a pretensão de alargamento do conceito de insumos,
previsto na legislação que rege o regime não cumulativo do PIS e da Cofins, com a
conseqüente ampliação do creditamento para a quase totalidade dos dispêndios
efetuados pela empresa.
Ocorre que, como se sabe, tal entendimento já foi superado definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão
proferido naquela ocasião, foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
7
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-
vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos
seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
8
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo
da Recorrente, entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do
presente julgamento, em consonância com a nova interpretação determinada
pelo STJ, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
Outra questão que merece ser melhor esclarecida, trata-se da alegação da
recorrente quanto a pagamentos supostamente desconsiderados pela fiscalização
e erros já foi objeto de diligência, consubstanciada na resolução no 3202-000.261,
sendo certo que tal também se aplica ao presente caso, vejamos:
Compulsando-se os autos verifica-se a existência de questões fáticas que precisam
ser esclarecidas em relação à: (i) metodologia utilizada pela fiscalização para
apuração das glosas de créditos do PIS e da Cofins; (ii) alegação da Recorrente de
que a fiscalização teria cometido “erros na apuração” dos valores lançados.
Assim, entendo que deve ser propiciada ampla oportunidade às partes (Fisco e
Recorrente) para que esclareçam os fatos e demonstrem o seu direito, em
atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Os princípios
constitucionais do contraditório e a ampla defesa referem-se à possibilidade do
exercício da dialética processual e têm por objeto dar oportunidade às partes de
produzirem e apresentarem suas provas, assim como implicam no direito de serem
ouvidas nos autos.
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72,
proponho que os autos retornem à DEMAC – Rio de Janeiro - RJ em diligência, para
que a fiscalização esclareça os seguintes pontos: (i) Quanto à metodologia utilizada
pela fiscalização para apuração das glosas de créditos do PIS e da Cofins, consta do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 46/ss) que:
39. A partir das novas bases de crédito apuradas pela Fiscalização, apuradas por
esta fiscalização, devidamente detalhadas / demonstradas nos Anexos 1 a 18 retro
listados, foi procedida a recomposição de ofício dos saldos de créditos passivos de
compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas consignada nos anexos
a seguir: (...) (Anexos de 19 a 28 – Anos 2004 a 2008)
40. Finalizando os trabalhos, foi efetuada consolidação de todos os dados apurados
pela fiscalização, confrontando-os aqueles declarados nas respectivas DCTFs,
visando assim a apuração dos efetivos saldos de crédito passível de compensação e
os saldos residuais devidos dos respectivos tributos, haja vista os expressivos
montantes de glosas efetuadas de ofício nas bases de cálculo de créditos do
PIS/COFINS: (...) (Anexos 29 e 30)
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
9
Assim, a Fiscalização deverá:
a-) Explicar detalhadamente a metodologia utilizada para apuração das glosas de
créditos do PIS e da Cofins. Informar, ainda, qual o fundamento legal para a
utilização dessa metodologia.
b­) Elucidar como se deu a “recomposição de ofício dos saldos de créditos passivos
de compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas” (para os Anos 2004,
2005, 2006, 2007 e 2008)” e também os critérios utilizados para a apuração dos
“efetivos saldos de crédito passível de compensação e os saldos residuais devidos
dos respectivos tributos”. (ii) Quanto aos “erros na apuração” dos valores lançados,
a Recorrente alega que:
ii.1.) A fiscalização considerou pagamentos “expressivamente inferiores aos
efetivamente efetuados pela Recorrente, sem qualquer justificativa”, conforme
planilha denominada “PAGAMENTOS DESCONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO
(PIS/COFINS), anexada às e-folhas no 5632/5633. Deste modo, segundo a
Recorrente, mesmo que se admitam como válidas todas as glosas fiscais efetuadas
pela fiscalização, a autoridade fiscal teria apurado um crédito tributário
significativamente inferior ao que foi originalmente apurado pela ela (Recorrente).
Aduz, ainda que mesmo consideradas todas as glosas indicadas no procedimento
fiscal, ainda subsistem (no período de março de 2004 a dezembro de 2006)
pagamentos a maior (indébitos) a título de PIS/Cofins, passíveis de compensação,
no montante de R$ 53.084.638,14 (a valores históricos), conforme e-folhas
5634/5637;
ii.2.) A autoridade fiscal, embora tenha admitido que os períodos de março/2004 a
maio/2007 estariam alcançados pela decadência, acabou por se utilizar do
resultado da recomposição efetuada de ofício durante esse período para concluir
que a Recorrente não teria qualquer saldo de crédito de PIS/Cofins capaz de ser
aproveitado nos períodos subsequentes.
Deste modo, a fiscalização teria desconsiderado o saldo credor a favor da
Recorrente, em maio de 2007 (período de apuração dos autos de infração),
proveniente de períodos anteriores, no valor de R$ 2.329.884,00 (R$ 421.131,00 de
PIS; R$ 1.908.753,00 de Cofins). Conclui a Recorrente afirmando que se os períodos
de março/2004 a maio/2007 estão alcançados pela decadência, não poderiam ter
sido objeto de apuração, e, por conseguinte, não poderiam afetar o resultado de
períodos posteriores.
ii.3.) Os créditos remanescentes apurados em novembro/07 e janeiro/08 (R$
1.769.895,00 e R$ 2.070.035,00, respectivamente) pela fiscalização jamais foram
utilizados em qualquer Dcomp pela Recorrente, devendo, segundo alega, ser
aproveitados na autuação;
Assim, a Fiscalização deverá:
c­) Em relação aos três tópicos acima relacionados (ii.1; ii.2; ii.3), justificar os
cálculos efetuados de forma a elucidar os supostos “erros” apontados pela
Recorrente, juntando documentação suficiente e necessária para demonstrar a
exatidão dos valores cobrados. Se necessário, intimar a Recorrente para apresentar
os documentos necessários para a apuração/elucidação dos fatos apontados.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
10
Ao término da diligência, a fiscalização deverá elaborar Relatório Fiscal sobre os
fatos apurados e documentos apresentados.
Encerrada a instrução processual a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
julgamento.
Por fim, há a informação trazida pelo patrono da recorrente da existência da ACO
no 2757, onde a recorrente busca o reconhecimento da imunidade recíproca, fato
esse que implicaria na alteração da própria sistemática de recolhimento das
contribuições ora discutida, já que a ela deve ser aplicado o regime cumulativo.
Referida decisão fora objeto de análise no acórdão no 3302-014.698, de 23 de
julho de 2024, de lavra da Ilma. Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, onde
restou cancelada a autuação lavrada em face da recorrente, tendo em vista o
reconhecimento da imunidade recíproca, objeto da ACO.
Observemos o que restou decidido no mencionado acórdão:
Com razão a Recorrente.
Como se verifica das peças processuais juntadas aos autos, a referida Ação Civil
Originária foi ajuizada pela Recorrente que fosse declarado, para todos os fins, o
seu direito à imunidade do art.150, VI, “a”, da Constituição de 1988.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião daquele julgamento, assim decidiu:
“Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do STF, no sentido
de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da
CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços utilizados na
prestação dos serviços públicos que realiza; (...)”
Em síntese, aquele colegiado entendeu que, apesar de constituída como sociedade
de economia mista, a Recorrente (i) executa serviço público de abastecimento de
água e tratamento de esgoto; (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de
participação do Estado do Rio de Janeiro em seu capital social é de 99,9996%; e (iv)
é sociedade de capital fechado.
Diante desse contexto, concluiu que estariam preenchidos, desde sua constituição
pelo Decreto-lei estadual no 39/75, todos os requisitos fixados para possibilitar o
alcance da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público.
Assim, uma vez decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal que a
Recorrente é imune a impostos, desde a sua constituição, não há dúvida a respeito
da necessidade de apuração de suas contribuições ao PIS e à Cofins no regime
cumulativo, conforme dispõe os artigos 8o, inciso IV da Lei no 10.637/2002 e 10,
inciso IV da Lei no 10.833/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
(...)
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
11
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
Constata-se, portanto, no caso dos autos, que a motivação do Auto de Infração ora
em análise (apropriação indevida de crédito decorrente do regime não cumulativo)
passou a ser inexistente, de modo que o presente lançamento não pode ser
mantido.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser acolhida a preliminar de
prejudicialidade entre a Ação Civil Ordinária no 2757, devendo no mérito ser
cancelado o Auto de Infração.
Como podemos observar, é inegável o atingimento da pretensão da recorrente no
presente processo pela decisão da ACO acima transcrita.
Diante de todo o exposto, verificada a possibilidade de atingimento do pleito aqui
pretendido pela recorrente pela ACO 2757, e, tendo em vista as duvidadas quanto
a metodologia utilizada pela fiscalização na recomposição dos valores, e ainda em
razão da superveniência do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, proponho a
conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72, para que a Unidade de Origem:

Verifique a extensão dos reflexos da decisão da Ação Civil Ordinária no
2757, que garantiu à recorrente a imunidade tributária recíproca efetuando os
ajustes necessários quanto a existência dos créditos pleiteados, tendo em vista a
necessidade de apuração das contribuições ao PIS e à Cofins no regime cumulativo;
após:
Quanto à metodologia utilizada:

Explicar detalhadamente a metodologia utilizada para apuração das glosas
de créditos do PIS e da Cofins. Informar, ainda, qual o fundamento legal para a
utilização dessa metodologia.

Elucidar como se deu a “recomposição de ofício dos saldos de créditos
passivos de compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas” (para os
Anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)” e também os critérios utilizados para a
apuração dos “efetivos saldos de crédito passível de compensação e os saldos
residuais devidos dos respectivos tributos”.
Quanto aos “erros na apuração” dos valores lançados:

Em relação aos três tópicos acima relacionados (ii.1; ii.2; ii.3), justificar os
cálculos efetuados de forma a elucidar os supostos “erros” apontados pela
Recorrente, juntando documentação suficiente e necessária para demonstrar a
exatidão dos valores cobrados. Se necessário, intimar a Recorrente para apresentar
os documentos necessários para a apuração/elucidação dos fatos apontados.
Quanto aos insumos:
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.885 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905129/2012-66
12

intime a
Recorrente para demonstrar de forma detalhada
e
individualizada, por meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que
deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;

analise todos os documentos, contratos e informações apresentadas nos
presentes autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;

elabore
relatório
fiscal
conclusivo,
manifestando-se
acerca
dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a
eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem
e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo
Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;

recalcule as apurações e resultado da diligência;

intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1909
DF CARF MF
Original